Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-84.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0700999-84.2021.8.07.0007 APELANTE: LUCAS DE JESUS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Dê-se vista à Defensoria Pública, nos termos do despacho de ID 32952141. 2. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.